Tribunal: STM
Processo: 7000044-72.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000044-72.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da JMU; por unanimidade,
rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de extinção da punibilidade pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento aos apelos defensivo e ministerial, para manter na
íntegra a Sentença que condenou o Sd Refm Aer CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS
NEVES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:26:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ecf33df
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000044-72.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DPU. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE MÉRITO. TESE DEFENSIVA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. FRAUDE.
RECEBIMENTO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REJEIÇÃO. TESE MINISTERIAL. AUMENTO DA PENA
IMPOSTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar crimes militares em tempo de paz
praticados por "militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições
militares" quando atentar "contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a
ordem administrativa militar", nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM.
Precedente do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A consumação do crime de estelionato praticado com intuito de recebimento de auxílio-
invalidez se protrai no tempo, e o cômputo do prazo prescricional somente se inicia quando
cessada a permanência, nos moldes do art. 125, § 2º, alínea "c", do CPM. Precedentes do
STF e do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O exercício de cargo público de natureza remunerada concomitantemente ao recebimento
de benefício de auxílio-invalidez por meio de declaração falsa prestada junto à
Administração Militar configura o crime militar de estelionato.
A ausência de comprovação de recebimento de remuneração proveniente de atividade
empresarial impede a majoração da pena imposta por incidência do princípio do in dubio pro
reo.
Apelos ministerial e defensivo conhecidos e desprovidos. Decisões Unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva
de incompetência da JMU e, por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de extinção
da punibilidade pelo advento prescrição da pretensão punitiva. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento aos apelos defensivo e ministerial, para manter na íntegra a Sentença que condenou o Sd
Refm Aer CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 251 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:26:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ecf33df
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do Sd Ref
Aer CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES, e pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em 26 de
outubro de 2020, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou réu, por unanimidade, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e com o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, como incurso na prática do delito de
estelionato, tipificado no artigo 251 do Código Penal Militar.
Ao formular a denúncia, com esteio nas informações colhidas no Inquérito Policial Militar (IPM) n° 237-
03.2017.7.01.0201, o membro do Ministério Público Militar narrou a conduta apurada nos seguintes
termos (fls. 2/5):
"(...) Segundo as investigações, o denunciado, o S2 R2 Reformado CLOVIS HENRIQUE DOS
SANTOS NEVES, em razão de parecer de Junta Superior de Saúde da Aeronáutica, passou a
receber auxílio invalidez, conforme o Título de Remuneração de Inatividade nº 242/85, de
18/03/1985 (fl. 394).
Ocorre, no entanto, que o Tribunal de Contas da União apontou ser indevida a percepção de
tal benefício, eis que o ora denunciado se candidatou a vereador nos anos de 2004 (como
suplente) e em 2008 (não vindo a ser eleito) - fls. 39/40. Por tal razão o TCU solicitou a
instauração da sindicância nº 67422.001198/2017-13.
A partir de então, logrou-se êxito em descobrir que o denunciado possuía as empresas
Associação Comunitária de Cultura e Arte de Natividade (02.736.763/0001-20) e LEN Joias &
Roupas ME (CNPJ 02.759.197/0001-72), cujas datas de abertura ocorreram em 10/09/1998 e
21/09/1998, respectivamente (fls. 41/43). Ou seja, forçoso concluir que desde tal época o
denunciado já não era mais inválido.
Oficiada à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro -JUCERJA - logrou-se êxito em
verificar a existência da sociedade NATIVIDADE LANCHES LTDA (fl. 58/71), também em
nome do ora denunciado.
Como se não bastasse, restou evidenciado que o ex militar exerceu cargo em comissão de
Assessor Direto do Controlador e Auditor Interno na Prefeitura de Natividade/RJ, no período
de janeiro de 2015 a julho de 2015, com o salário mensal de R$ 5.800,00 (fl. 428), bem
como exerceu o cargo de Secretário Municipal de Controle Geral de 01 de agosto de 2011
até 31 de dezembro de 2012 (fls. 130/131), no Município de Itaperuna/RJ.
Com o claro propósito de ludibriar a Administração Militar, o soldado reformado da
Aeronáutica, recebedor de auxílio invalidez, sabendo que não poderia exercer qualquer
atividade laboral, comparecia anualmente, na Pagadoria de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica para declarar não exercer qualquer atividade remunerada, conforme se
depreende de fl. 81 (relativa ao ano de 2004), fls.20 (relativa ao ano de 2011), 21 (relativa
ao ano de 2012), fl. 79 (relativa ao ano de 2013), 23 (relativa ao ano de 2015) e 24 (relativa
ao ano de 2016). Assim, fica patente o dolo do denunciado.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:26:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ecf33df
Ouvido durante a sindicância, o denunciado esclareceu que foi reformado em 1984 e que, a
partir de então, passou a receber auxílio invalidez. Aduziu, ainda, não possuir qualquer
vínculo empregatício (fls. 29/30).
Durante o inquérito policial militar (fls. 83), o denunciado alegou só ter participado de
sociedade na condição de cotista, sem qualquer poder gerencial, e que fez estágio na
Universidade Iguaçu - UNIG, apenas com fins educacionais, sem qualquer contraprestação,
de 07.05.2004 a 15.05.2007.
Tais afirmativas não são condizentes com a realidade, pois o denunciado, além de ter sido
candidato a cargos eletivos, como já demonstrado, trabalhou em duas prefeituras como
detentor de cargo comissionado e, por incrível que pareça, em atividades relacionadas ao
controle interno.
O prejuízo causado à Administração, durante o período de 30/12/1998 até 31/03/2017, foi
avaliado em R$ 305.607,96 (trezentos e cinco mil, seiscentos e sete reais e noventa e seis
centavos), consoante laudo de avaliação (fls. 143/196). Ressalte-se que em 1998, o
denunciado já não era inválido, eis que naquela época passou a ter sociedades em seu
nome.
Por todo exposto, restou suficientemente comprovado que o denunciado, agindo livre e
conscientemente, sendo capaz, utilizou-se de meio fraudulento - apresentando declarações
falsas para que continuasse a receber o benefício de auxílio invalidez, induzindo em erro a
Administração Militar, no período de 30/12/1998 até 31/03/2017, causando aos cofres da
União um prejuízo de R$ 305.607,96 (trezentos e cinco mil, seiscentos e sete reais e
noventa e seis centavos). (...)."
De relevante para a compreensão do litígio, cumpre mencionar os seguintes documentos:
- Declaração que não exerce atividade remunerada referente aos anos 2011 até 2016 (evento 1, arq. 2,
fls. 14/18, do IPM);
- Informação da Procuradoria do INSS informando não haver registro de vínculo empregatício ou
contribuição pelo réu (evento 1, arq. 2, fls. 30/31, do IPM);
- Ofício nº 741/2017, da Secretaria Municipal de Gabinete do Município de Itaperuna-RJ, informando que o
réu exerceu cargo comissionado de Secretário Municipal de Controle Geral de 1º de agosto de 2011 a 31
de dezembro de 2012, com decreto de nomeação e exoneração (evento 1, arq. 2, fls. 116/118, do IPM);
- Informação da candidatura do réu a cargo eletivo nas eleições municipais de 2008 (evento 1, arq. 2, fl.
32, do IPM);
- Informação da candidatura do réu a cargo eletivo nas eleições municipais de 2004 (evento 1, arq. 2, fl.
33, do IPM);
- Título de concessão do auxílio inatividade a contar de 30 de maio de 1977 (evento 1, arq. 2, fl. 37, do
IPM);
- Ofício da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), informando que o réu integra a
empresa LCN JOIAS & ROUPAS LTDA ME, anteriormente chamada de NATIVIDADE LANCHES LTDA. ME,
com o contrato social e suas alterações referentes à empresa (evento 1, arq. 2, fls. 52/63, do IPM);
- Ofício da OAB/RJ, informando que esteve inscrito no quadro de Estagiários de 25 de maio de 2004 até 15
de maio de 2007 (evento 1, arq. 2, fl. 70, do IPM)
- Certificado de conclusão do curso de bacharel em direito no segundo semestre de 2005, expedido em 5
de setembro de 2014 (evento 1, arq. 2, fl. 81 do IPM);
- Sentença proferida pelo Juiz Federal da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em que
concede a reforma do réu com os proventos da graduação de 3º Sargento, acrescidos do auxílio-

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:26:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ecf33df
invalidez, a partir da data do licenciamento da FAB, por ser portador de doença mental grave e necessitar
de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem (evento 20, fls. 7/11 do IPM);
- Laudo de avaliação do prejuízo atualizado (evento 31, arq. 2, fls. 15/72 do IPM); e
- Ofício da Prefeitura de Natividade/RJ, informando que o réu exerceu cargo comissionado naquele
executivo municipal, no período de 21 de janeiro de 2015 a 1º de julho de 2015 (evento 44, arq. 2, do
IPM).
Em 16 de julho de 2019, foi exarada a decisão de recebimento da peça acusatória (arq. 2, evento1, da
APM).
Foram ouvidas a testemunha ministerial FABIANO VIEIRA ADIRSON (evento 44, vídeos 1 e 2, da APM) e,
como informante, a esposa do réu LEOSMARA MANHÃS DE NOVAES (evento 69, vídeo 1, da APM).
Procedeu-se, então, à qualificação e ao interrogatório do réu (evento 69, vídeo 2, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 74 e 78 da APM).
Ao oferecer suas alegações escritas, o Parquet das Armas aduziu estarem comprovados os fatos narrados
na denúncia, consubstanciados nos documentos acostados, nas fichas financeiras, no laudo de avaliação
do prejuízo e na prova testemunhal produzida, evidenciando que o réu recebia auxílio-invalidez desde
1985 e, desde 1998, figurava como sócio de empresas, candidatou-se a cargo eletivo, integrou
associação e exerceu cargos em comissão remunerados junto às Prefeituras dos municípios de
Itaperuna/RJ e Natividade/RJ, mantendo a administração militar em erro enquanto declarava que não
exercia atividade remunerada ou que não percebia remuneração além do auxílio.
Por seu turno, a Defesa suscitou preliminar de prescrição da pena in abstrato por entender que o crime
de estelionato é delito instantâneo de efeitos permanentes, bem como a incompetência da JMU para
julgamento do feito, uma vez que a ação não teria violado bem ou valor específico das Instituições
Militares.
No mérito, postulou a absolvição, na medida em que o órgão de acusação não se desincumbiu do onus
probandi, não havendo provas de que o delito foi cometido.
Reunido em sessão de julgamento em 26 de outubro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica deliberou, por unanimidade, rejeitar as preliminares defensivas e julgar procedente em parte
a denúncia, para condenar CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no art. 251 do Código Penal Militar (evento 140 da APM).
O MPM foi intimado em 28 de outubro de 2020, com abertura de prazo para recurso em 10 de novembro
de 2020 e final para 16 de novembro de 2020 (evento 143), e a DPU em 30 de novembro de 2020, com
prazo inicial para recurso em 11 de dezembro de 2020 e final para 21 de janeiro de 2021 (evento 153 da
APM).
Em 16 de novembro de 2020, o Parquet interpôs apelação juntamente às razões de recurso (evento 1,
arqs. 3 e 4), oportunidade em que sustentou que a pena deve ser majorada, pois ficou comprovado que o
Acusado exercia a presidência da Associação Comunitária de Cultura e Arte de Natividade, desde 10 de
setembro de 1998, ou seja:
"(...) possuía capacidade de discernimento, era plenamente imputável, e, portanto, sabia do
caráter ilícito de seu comportamento, comprovando-se que poderia laborar e não mais era
inválido não só com a abertura das empresas em 1998, mas, especialmente, com sua
candidatura a vereador nos anos de 2004 (como suplente) e em 2008 (não vindo a ser
eleito) - fls. 39/40 do IPM."
Em contrarrazões (evento 1 arq.7) ao recurso ministerial, a DPU sustenta que o acusado não exerceu
qualquer atividade remunerada enquanto recebia o auxílio-invalidez e que o montante dos valores
sacados não autorizaria a elevação da pena-base.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:26:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ecf33df
Quanto ao recurso defensivo, a DPU protocolou a Apelação em 23 de novembro de 2020 (evento1, arq.
5), trazendo suas razões de recurso em 18 de dezembro de 2020 (evento 1, arq. 6).
Sustenta, preliminarmente, a incompetência da JMU para processamento e julgamento do feito, uma vez
que não houve violação de qualquer bem ou valor específico às Instituições Militares, e de prescrição da
pena por se tratar de crime instantâneo de efeitos permanentes e que o disposto no art. 110, § 1º, do
CPB, não se aplica a crimes militares dada a impossibilidade de se utilizar a analogia in malam partem.
No mérito, sustentou que não existem provas suficientes para um decreto condenatório, uma vez que não
ficou evidenciado que o réu tenha efetivamente trabalhado nos cargos ou percebido qualquer valor
enquanto recebia auxílio-invalidez, impondo-se a absolvição com fulcro no art. 439, "e", do CPPM.
O MPM, em suas contrarrazões (evento 1, arq. 9), pugnou pelo provimento de sua apelação nos termos
das razões recursais apresentadas ou, alternativamente, a manutenção da sentença condenatória com o
consequente desprovimento do recurso defensivo.
Alçados os autos a esta Corte recursal, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e coube,
por distribuição, a emissão de parecer pelo Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIZ RANGEL COUTINHO. Em
sua manifestação, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial,
com a reforma da Sentença para majoração da pena imposta.
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

De início, verifica-se a presença de todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
recursal, visto que os apelos foram interpostos, em tempo hábil, por parte legítima, tendo, ambos
recursos, logrado demonstrar o interesse na reforma da sentença condenatória. Portanto, devem ser
conhecidos e apreciados.
Passemos às questões obstativas de mérito, levantadas pela Defesa, referente à competência da JMU e à
prescrição da pretensão punitiva.
I - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JMU:
Antes de incursionar pelo mérito, cumpre enfrentar preliminar arguida pela Defesa, relativamente à
competência da JMU para processar e julgar o presente feito. Sustenta, na presente preliminar, que o
estelionato não violaria bem ou valor específico das Instituições Militares
Com efeito, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência da Justiça Militar para julgar os
crimes militares definidos em lei[1], assegurando que ninguém será processado nem sentenciado senão
por autoridade competente[2].
Nesse sentido, o Código Penal Militar dispôs como crimes militares em tempo de paz os praticados por
militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares quando atentar contra o
patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar, nos termos do art. 9º,
inciso III, alínea "a", do CPM.
Portanto, entendo que o presente caso se amolda ao disposto na alínea "a" do inciso III do art. 9º do CPM,
atribuindo a competência para esta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Nesse sentido, cito como precedente a Apelação nº 7000809-77.2020.7.00.0000, de relatoria do
eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, publicada no DJe em 15 de abril de 2021, in
verbis:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:26:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ecf33df
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHA DA PROVA DE VIDA.
CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE. RECURSO 1ª APELANTE. DESPROVIMENTO. RECURSO 2ª
APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
Em casos de estelionato previdenciário, quando o Agente fraudador é o próprio beneficiário
dos pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Preliminar de prescrição da pretensão
punitiva rejeitada. Decisão unânime.
Compete à JMU julgar civis que praticam o crime de estelionato em detrimento ao
patrimônio sob a Administração Militar, em especial em relação aos casos de
estelionato previdenciário, cuja conduta ofende os bens jurídicos tutelados pelo
Direito Penal Militar. Jurisprudência desta Corte e do STF. Preliminar de
incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime.
[...]". (Grifo nosso.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar, arguida pela Defesa, de incompetência da JMU.
II - DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, ARGUIDA PELA DEFESA:
Passo à análise da preliminar arguida pela Defesa, relativamente à eventual ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, numa perspectiva retro-operante, sob o enfoque do art. 125, § 1º, do CPM.
Em síntese, a Defesa argumenta que a conduta supostamente eivada de ilicitude já estaria alcançada
pela prescrição, uma vez que entre a consumação delitiva, havida em dezembro de 1998, data do
recebimento da primeira prestação do benefício indevido, e a instauração da ação penal, em 31 de março
de 2017, já teria transcorrido o prazo máximo prescricional para o tipo penal do estelionato.
Ao primeiro golpe de vista, é fácil perceber que são equivocadas as premissas nas quais se apoia a tese
defensiva. A uma, porque o estelionato praticado contra os fundos previdenciários das Forças Armadas é,
em essência, delito de trato sucessivo, que não se esgota numa só ação, protrai-se no tempo até ser
revelado e cessar sua repetição.
Portanto, diversamente do que sustenta a Defesa, não se consuma na primeira vez que o autor do fato,
mediante fraude, ludibria a Administração Militar, mantendo-a em erro, a fim de haver, para si, vantagem
indevida. Ao contrário, a consumação se prolonga no tempo e, por isso, o prazo prescricional somente se
inicia, por vontade do legislador, quando cessa a permanência, nos moldes da norma jurídica estatuída no
art. 125, § 2º, alínea "c", do CPM.
Em respaldo ao que apregoamos, nas lições do ilustre jurista NUCCI:
"[...] embora o delito permanente esteja consumado a partir de uma única ação (...), o fato é
que a subsequente omissão do agente (...) permite a continuidade da consumação. Assim,
para não haver dúvida a respeito o início da prescrição, estipulou o legislador que, enquanto
não cessada a permanência (leia-se, a consumação), não tem início a prescrição".

[3]
A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 99.112/AM[4], de
relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, fez clara distinção entre crime instantâneo de efeitos
permanentes e crime permanente, no contexto do estelionato. Cabe reproduzir a ementa do julgado, a
fim de emprestar norte ao deslinde do caso concreto versado nos autos, in verbis:
"EMENTA: PRESCRIÇÃO - CRIME INSTANTÂNEO E CRIME PERMANENTE - PREVIDÊNCIA SOCIAL
- BENEFÍCIO - RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA - FRAUDE.
Enquanto a fraude perpetrada por terceiro consubstancia crime instantâneo de efeito
permanente, a prática delituosa por parte do beneficiário da previdência, considerada

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:26:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ecf33df
relação jurídica continuada, é enquadrável como permanente, renovando-se ante a
periodicidade do benefício". (Grifo nosso.)
De tudo quanto explanado, conclui-se que o fato não se consumou, para fins prescricionais, na data
referente ao início do recebimento o do auxílio-invalidez, haja vista ser o estelionato crime permanente,
cuja consumação se prolonga no tempo em vários atos. Portanto, não é viável o cômputo do prazo
prescricional, no caso concreto entre dezembro de 1998 e o recebimento da denúncia, em 2017, visto
não ser crime instantâneo, mas crime permanente.
Importa ressaltar a aplicabilidade, na esteira desse raciocínio jurídico, da norma do art. 125, § 2º, do CPM,
segundo a qual a prescrição da ação penal começa a correr, nos crimes permanentes, do dia em que
cessou a permanência.
Ademais, à luz da inovação promovida pela Lei n° 12.234, de 5 de maio de 2010, não se pode considerar
a data do fato como termo inicial para a contagem do interregno prescricional, mas tão somente o
momento da instauração da ação penal em crimes cometidos após essa data. No caso vertente,
tomando-se a pena concreta de 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional estipulado pelo art. 125,
inciso VI, do CPM, será de 4 (quatro) anos, o que não se observa entre as causas interruptivas da
prescrição.
Por fim, cito o Enunciado nº 711 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "A lei penal mais grave aplica-
se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade
ou da permanência".
Nesse diapasão, cito como precedente o Recurso em Sentido Estrito nº 7000477-13.2020.7.00.0000, de
relatoria do eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, publicado no Dje em 27 de outubro de
2020, in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRECLUSÃO DE DECISÃO ANTERIOR.
DATAS DISTINTAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CRIME
CONTINUADO E PERMANENTE. SÚMULA 711 DO STF.
1. Não há preclusão temporal de decisão anterior, que não reconheceu a ocorrência de
prescrição punitiva, quando o novo pedido se baseia em data distinta, estando, pois,
presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso, o qual deve ser conhecido.
2. Em casos de estelionato previdenciário, para aqueles que se beneficiam de
pagamentos sucessivos, o crime é permanente, a consumação do delito se protrai
no tempo e deve prevalecer a Súmula 711 do STF. Portanto, o cômputo do prazo
prescricional entre a data do fato e o recebimento da Denúncia deve ser afastado,
nos termos da Lei nº 12.234/2010.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Grifo nosso.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar, arguida pela Defesa, de extinção da punibilidade pelo advento
prescrição da pretensão punitiva.
III - DO MÉRITO:
A tese ministerial, para reforma da Sentença, com agravamento da sanção imposta, gravita em torno do
argumento de que o agente, desde 1998 - ano de abertura das empresas de que era sócio -, possuía
capacidade, sendo plenamente imputável. Capacidade essa que seria corroborada pela candidatura a
vereador nos anos de 2004 e de 2008, bem como pela presidência da Associação Comunitária de Cultura
e Arte de Natividade desde 10 de setembro de 1998.
Já a defesa sustenta a absolvição com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por entender não haver
provas suficientes para um decreto condenatório, já que não se conseguiu comprovar que o acusado
tenha trabalhado nos cargos ou percebido qualquer valor enquanto recebia auxílio-invalidez.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:26:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ecf33df
Com efeito, o juízo de piso entendeu que a participação do acusado na empresa Natividades Lanches
Ltda (que passou a se chamar LCN Jóias & Roupas Ltda ME) não necessariamente se caracterizaria como
atuação laboral ou exercício de atividade, podendo ser interpretada como um investimento de capital
(sua cota) com intuito de recebimento de retribuição pela disponibilização desse valor em prol da
empresa (pró-labore).
Quanto à atuação como integrante da Associação Comunitária de Cultura e Arte de Natividade,
novamente, o Colegiado a quo pontuou não existir comprovação de qual função o réu exercia, bem como
se essa atividade era remunerada.
No mesmo sentido, em relação às candidaturas, uma vez que o réu não exerceu, em nenhum momento, o
cargo de vereador, não havendo prova do exercício remunerado da atividade política.
Contudo, o juízo de primeiro grau de jurisdição entendeu, no que se refere aos fatos relativos ao exercício
de cargos em comissão junto aos Municípios de Itaperuna/RJ e Natividade/RJ, que a prova produzida
aponta que o acusado exerceu os cargos, tendo recebido remuneração por seu trabalho e, por isso,
restou configurado o crime de estelionato.
Primeiramente, quanto ao recurso defensivo, consta dos autos o Ofício nº 741/2017 no qual o Prefeito de
Itaperuna/RJ confirma que o acusado exerceu cargo comissionado, no período de 1º de agosto de 2011 a
31 de dezembro de 2012, remetendo, também, os atos de nomeação e exoneração (evento 1, arq. 3, fls.
116/118 do IPM).
O Ofício nº 148/19, da prefeitura de Natividade/RJ (evento 44, arq. 2, do IPM), em resposta ao pedido do
Promotor de Justiça Militar, aponta que o acusado exerceu o cargo em comissão de Assessor Direto do
Controlador e Auditor Interno, no período de 21 de janeiro de 2015 a 1º de julho de 2015, e percebia R$
5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) mensais, encaminhando, anexas, a declaração do acusado de não
ser portador de moléstia grave, a ficha funcional, a portaria de nomeação, a ficha financeira e a
declaração por ele assinada de pleno gozo dos direitos políticos e civis.
Importante ressaltar que o testemunho trazido por FABIANO VIEIRA ADIRSON (evento 44, vídeos 1 e 2, da
APM) corrobora o documento público e confirma que o acusado trabalhava no departamento de pessoal
da Prefeitura de Natividade/RJ.
Portanto, sobejamente demonstrado por prova documental, confirmada por prova testemunhal, que o
acusado exerceu cargo público de natureza remunerada, não se sustentando a tese defensiva, mantém-
se o decreto condenatório.
Quanto ao recurso ministerial, observando-se, em minúcias, as razões de recurso sustentadas pelo
Parquet Milicien, sob o enfoque do estelionato, embora explanada com clareza, esbarra em incertezas no
tocante à remuneração e às reais atividades realizadas pelo acusado, no contexto empresarial ou político.
No contexto político, os autos comprovam que, em 2004, o militar reformado chegou a ser eleito suplente
de vereador, mas não foi convocado para o exercício da atividade parlamentar. Em 2008, sequer chegou
a ser eleito (evento 1, arq. 2, fls. 33/34 do IPM). Portanto, não há prova do exercício remunerado da
atividade política cumulado com o recebimento do auxílio-invalidez.
Quanto ao exercício da atividade empresarial, conforme o contrato social e suas alterações, depreende-se
dos autos que o acusado detinha 5% (cinco porcento) da empresa, passando a possuir 50% (cinquenta
porcento) em 2013. Esses mesmos documentos também demonstram que ele não exercia a
administração da empresa, sendo mero sócio cotista.
Dessa forma, verifica-se ausente prova capaz de inferir qual a atividade realizada pelo acusado na
empresa, o que faz emergir dúvida se ele era um mero cotista, um investidor ou se realizava atividades
remuneradas em favor da microempresa.
Vale ressaltar que a Procuradoria Federal junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguridade Social (evento
1, arq. 2, fls 31/32 do IPM) informou, via ofício, não haver registro de atividade, de vínculo empregatício

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:26:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ecf33df
ou de recolhimento previdenciário em favor do acusado até aquela data (13 de fevereiro de 2017).
Ainda, o mencionado ofício também abrange o período em que o militar reformado atuou na Associação
Comunitária de Cultura e Arte de Natividade e corrobora a alegação defensiva de que a atuação do réu,
seja na empresa, seja na Associação, não fora remunerada.
Ademais, como bem trazido pela Sentença recorrida:
"A documentação referente à participação do réu como integrante da Associação
Comunitária de Cultura e Arte de Natividade, desde 10/9/1998, não trouxe qualquer
comprovação de que o réu exerceu atividade e, principalmente, que essa atividade era
remunerada, e isso, provavelmente não ocorreu, pois, nos termos do art. 53 do Código Civil
'Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não
econômicos'. Assim, se os fins não são econômicos, não há recebimento de remuneração,
não existindo prova do exercício laboral e remunerado (IPM, evento 1, doc. 2, fls. 35 e 37)."
Assim, entendo que os documentos carreados aos autos não são capazes de definir e comprovar quais
atividades no âmbito empresarial, político (salvo a dos cargos que exerceu e que foram analisados
anteriormente) e da citada associação o acusado exerceu e se elas foram remuneradas.
Cumpre destacar, também, que não há, nos autos, qualquer comprovação ou declaração que ateste a
capacidade de discernimento do acusado em momento anterior ao da assunção do cargo de Secretário
Municipal de Controle Geral na Secretaria Municipal de Gabinete do Município de Itaperuna-RJ, em 1º de
agosto de 2011 (evento 1, arq. 2, fls. 116/118 do IPM).
No caso em testilha, verifico que o dominus litis não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o alegado
e, parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se prova insuficiente para a
condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza, e mantém o espírito do julgador em
estado de dúvida, sendo que a aplicação do princípio do in dubio pro reo está cristalizada no
ordenamento jurídico pátrio[5].
Em um cenário de dúvidas, à semelhança do que se afigura nos autos, temerária e prejudicial é a
majoração da reprimenda, uma vez que, se o convencimento judicial não se forma em completude, deve-
se prevalecer o interesse do réu.
Ademais, quanto à fixação da pena, o valor do dano não chega ao montante apontado nas razões
recursais, uma vez que o crime foi praticado a partir de 1º de agosto de 2011 (data em que assumiu o
primeiro cargo público remunerado), e não de 30 de dezembro de 1998. Assim, o valor é insuficiente para
majoração da pena-base.
Nesse sentido é importante salientar também o acerto da Sentença recorrida ao fixar, em primeira fase, a
pena no mínimo legal, por se tratar de réu primário e de bons antecedentes, tornando-a definitiva em
razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento e de diminuição.
Portanto, não merecem prosperar as razões, tanto defensiva, quanto ministerial, para reforma da
Sentença que deve ser mantida inalterada pelas razões anteriormente explicitadas.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos defensivo e ministerial, para manter íntegra a
sentença que condenou o Sd Ref Aer CLOVIS HENRIQUE DOS SANTOS NEVES à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 251 do CPM.

[1] Art. 124 da CF/88.
[2] Art. 5º, inciso LIII, da CF/88.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Ed. Revista dos Tribunais,
1ª edição, 2013, p. 209.
[4] Julgado em 20/4/2010 e publicado no Dje em 30/6/2010.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:26:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ecf33df
[5] MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II.
Campinas, Bookseller. 1997, p. 261.